Tribunal: TJDFT
Processo: 0712203-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL CONDICIONADA À PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. CONSTRIÇÃO AUTORIZADA EM AUTOS DIVERSOS. COMPROMETIMENTO DE 30% DOS RENDIMENTOS. MAJORAÇÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DECISÃO MANTIDA.
1. A penhora, em regra, não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida a constrição parcial de valores de índole alimentar. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando referida regra de impenhorabilidade quando for preservada quantia suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG).
2. Constatando-se, porém, que, consoante determinado em processo distinto, a parte executada já possui seus rendimentos líquidos comprometidos em 30% (trinta por cento) em decorrência de empréstimos bancários, não se mostra razoável permitir uma nova constrição parcial de sua aposentadoria sob pena de ferir a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial.
3. Recurso conhecido e não provido.